Tribunal: TJPA
Processo: 0001406-19.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001406-19.2012.8.14.0051

APELANTE: BANCO FINASA S/A.

APELADO: MARIA LUZENIR NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO FINASA S.A.
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente a ação declaratória de nulidade contratual e reparação por danos morais em face do
MARIA LUZENIR NUNES DA SILVA
.

Em suas razões recursais (ID 1550783), o apelante requer a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais. Alternativamente, pleiteia pela redução do
quantum
indenizatório, para evitar o enriquecimento sem causa.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença vergastada, por haver regularidade na contratação, pleiteando ainda, o aumento nos honorários advocatício para 20% sobre o valor da condenação ou do valor da causa (ID 1550786).

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que o apelante
recolheu as custas judiciais
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

No caso em apreço, foi reconhecida na sentença a inexistência de débito e a irregularidade da inscrição do nome da autora no SERASA e a parte ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reis).

Quanto à comprovação do dano suportado, encontra-se consolidado na jurisprudência o entendimento de que os danos da natureza exclusivamente moral ensejam a reparação civil (artigo 5º, X, da Constituição da Republica), bem como o de que os danos morais decorrentes de inscrição ou manutenção indevida prescindem de prova, vez que, nesses casos, a lesão extrapatrimonial é presumida.

Interpretados os artigos 186 e 927 do Código Civil, combinados com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se por satisfatoriamente demonstrado o dever de reparar se o autor comprova a ocorrência do ilícito, sendo presumidos os danos à imagem e à restrição ao crédito, que justificam a condenação por dano moral.

Nessa senda é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que 'a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. ( AgRg no REsp n. 1435412/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2015).

Além disso, a Súmula 30 do Grupo de Câmaras de Direito Civil desta Corte dispõe que "é presumido o dano moral decorrente da inscrição ou manutenção irregular do nome da pessoa física ou jurídica no rol de inadimplentes, sendo despicienda a discussão acerca da comprovação dos aludidos danos".

Sobre o tema, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DO AUTOR - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO DE CONTRATO - ART. 373, II, DO CPC - INFRAÇÃO CONTRATUAL INCOMPROVADA - PLEITO DECLARATÓRIO PROCEDENTE - 2. DEVER DE INDENIZAR - ABALO MORAL - INSCRIÇÃO NEGATIVA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Indemonstrada pelo réu a existência da dívida, procede o pleito declaratório de inexistência de débito.

2. Comete ilícito aquele que inscreve o consumidor nos cadastros de inadimplentes por dívida indemonstrada, acarretando-lhe abalo moral presumido. (TJSC, Apelação n. 0304021-61.2018.8.24.0004, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 04-08-2022).

Logo, tem-se que é desnecessária a comprovação dos prejuízos sofridos pela vítima, pois a existência do evento danoso é decorrência da própria ilicitude do ato, sendo sua caracterização presumida.

À vista disso, confirma-se a decisão do Juízo a quo, razão pela qual se mantém o dever de indenizar.

Dito isso, cumpre analisar a insurgência do apelante no tocante ao valor da indenização arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Entende-se que o
quantum
compensatório deve representar para o lesado uma satisfação capaz de neutralizar ou, ao menos, amenizar os efeitos dos transtornos causados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, significar ao ofensor um desestímulo à reincidência.

Desse modo, devem ser sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem perder de vista que a compensação pecuniária visa, como ressaltado no parágrafo anterior, o desencorajamento da prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se infere do julgamento do REsp n. 785835/DF, julgado em 13.3.2007:

O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.

A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

O dano imaterial, implica destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano (rel. Min. Luiz Fux).

Considerando-se os parâmetros informados e tendo-se atenção à orientação jurisprudencial em julgados envolvendo casos similares, mantém-se o valor da condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tendo em vista que a sentença foi publicada na vigência do CPC/15 (
ex vi
do Enunciado Administrativo n. 7, do STJ), devem ser fixados os honorários recursais, em decorrência do disposto no artigo 85, § 1º, do referido diploma legal.

No caso em apreço, levando-se em conta a insubsistência das razões recursais da ré, majora-se o estipêndio advocatício do procurador da parte autora em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 16/02/2024